Tribunal: TJSP
Processo: 2067587-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de dissolução parcial de sociedade – Decisão que indeferiu tutela provisória para afastar da administração o réu – Inconformismo – Não acolhimento – Afastada a preliminar de irregularidade na representação processual da sociedade autora – Ausência de demonstração da probabilidade do direito – Inteligência do art. 300, caput, CPC – Presença do requisito negativo da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de dissolução parcial de sociedade – Decisão que indeferiu tutela provisória para afastar da administração o réu – Inconformismo – Não acolhimento – Afastada a preliminar de irregularidade na representação processual da sociedade autora – Ausência de demonstração da probabilidade do direito – Inteligência do art. 300, caput, CPC – Presença do requisito negativo da irreversibilidade dos efeitos da decisão – Precedentes das C. 1a e 2a CRDE – Decisão mantida – Recurso desprovido.